Tribunal: STF
Processo: ARE 1418081
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO - REFORMA DE POLICIAL MILITAR - PAGAMENTO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO - ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PLENA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES POLICIAIS E CIVIS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - PROVA INCOMPLETA - POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO DO FEITO - ART. 130 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRINCÍPIO DA VERDADE REAL - SENTENÇA ANULADA PARA POSSIBILITAR A REABERTURA DA INSTRUÇÃO.



    1 - A modificação judicial da conclusão médica administrativa de que o policial militar reformado está apto para o desenvolvimento de atividades civis depende de prova técnica capaz de esclarecer o grau de invalidez do servidor, a fim de se viabilizar eventual aferição de vício no laudo de reforma.



    2 - Tratando-se a prova pericial de elemento imprescindível ao desate da lide, diante da incompleta instrução do feito, deve o juízo tomar a iniciativa probatória, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, de modo a ensejar cognição plena da matéria 'sub judice', completando se a convicção e, assim, atingir a verdade real com o provimento jurisdicional."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §1º, inciso I, e §3°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente